Tribunal: TJBA
Processo: 8079898-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079898-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACIR DUARTE LUZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO QUEIROZ LUZ

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS SUCESSIVOS E EXPRESSIVOS. AUMENTO SUPERIOR A 100% EM MENOS DE DOIS ANOS. BENEFICIÁRIO IDOSO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELA OPERADORA QUE NÃO JUSTIFICAM OS ÍNDICES APLICADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar reajustes anuais de
54,65%
e
31,53%
aplicados em plano de saúde coletivo de autogestão, os quais resultaram em um aumento global de
103,39%
da mensalidade em 22 meses para beneficiário idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a aplicação de reajustes anuais expressivos em plano de saúde e determinar o refaturamento das mensalidades com base em parâmetros provisórios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
probabilidade do direito
resta configurada, em cognição sumária, pela aplicação de reajustes em patamares exorbitantes e sucessivos, sem a devida transparência e demonstração de base atuarial idônea. A documentação técnica juntada pela operadora, em vez de legitimar os aumentos, revelou projeções de reajuste inferiores aos efetivamente cobrados, reforçando os indícios de abusividade, em aparente violação à boa-fé objetiva e às teses vinculantes dos Temas 952 e 1016 do STJ.

4.
O
perigo de dano
é evidente e concreto, caracterizado pelo risco de inviabilização econômica da manutenção do contrato por beneficiário idoso, cuja renda previdenciária é de apenas um salário mínimo. A continuidade da cobrança dos valores impugnados ameaça o direito fundamental à saúde e a própria dignidade do agravante, não se tratando de mero prejuízo patrimonial, mas de risco à continuidade da assistência médica.

5.
A tutela pretendida é
reversível
, pois, em caso de improcedência da ação, os valores não pagos poderão ser cobrados posteriormente pela operadora, não havendo que se falar em dano irreparável à agravada. O perigo de dano reverso, na hipótese, é mitigado pela preservação do equilíbrio contratual em favor da parte mais vulnerável.

6. A decisão agravada, ao exigir cognição exauriente para a concessão da tutela e ao desconsiderar a gravidade do perigo de dano, incorreu em rigor excessivo, esvaziando a finalidade do instituto da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.
A aplicação de reajustes anuais sucessivos e em percentuais expressivos, sem demonstração técnica acessível e transparente, configura, em cognição sumária, a probabilidade do direito à revisão contratual, especialmente quando a própria documentação da operadora aponta índices inferiores aos praticados.

2. O perigo de dano em ações revisionais de plano de saúde envolvendo beneficiário idoso se caracteriza pelo risco concreto de inviabilização da permanência no contrato, não sendo afastado pela mera adimplência das mensalidades "com sacrifício", pois a tutela de urgência visa, precisamente, evitar a consumação do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8079898-37.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,
MOACIR DUARTE LUZ
e, como agravada,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procuradoria de Justiça